Tribunal: TJSP
Processo: 1057623-57.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Sentença de procedência – Inconformismo da embargada – Preliminar de inépcia da inicial – Rejeição – Contrato de compra e venda subscrito por duas testemunhas – Comprovante de depósito do valor na conta de titularidade do proprietário da empresa que comprova a venda à embargante do veículo objeto de constrição judicial – Preliminar afastada – Mérito – Embargante

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Sentença de procedência – Inconformismo da embargada – Preliminar de inépcia da inicial – Rejeição – Contrato de compra e venda subscrito por duas testemunhas – Comprovante de depósito do valor na conta de titularidade do proprietário da empresa que comprova a venda à embargante do veículo objeto de constrição judicial – Preliminar afastada – Mérito – Embargante que demonstrou que adquiriu, de boa-fé, os direitos sobre o veículo – Embora a ação tenha sido distribuída em 04/11/2020 e a citação da empresa devedora ter ocorrido em 11/12/2020, no momento da transação não havia ordem de penhora ou constrição sobre o automóvel - Cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato – Recibo de transferência dos valores na mesma data em que firmado o contrato – Elementos probatórios que não são aptos a demonstrar a alegada má-fé da embargante na aquisição do veículo – Aplicação da Súmula 375 e do Tema 243 do C. STJ – Dever da apelante de comprovar que a embargante tinha conhecimento da existência da ação capaz de reduzir a alienante à insolvência, ônus que não se desincumbiu – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.